Tribunal: TJSP
Processo: 1068139-20.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – cheques emitidos para pagamento de móveis planejados - ação visando a declaração de inexigibilidade dos títulos ante a falha na prestação de serviço da requerida, bem como ressarcimento dos danos materiais consistentes no valor pago à empresa que finalizou o serviço e compensação pelo constrangimento sofrido – ação procedente em parte

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – cheques emitidos para pagamento de móveis planejados - ação visando a declaração de inexigibilidade dos títulos ante a falha na prestação de serviço da requerida, bem como ressarcimento dos danos materiais consistentes no valor pago à empresa que finalizou o serviço e compensação pelo constrangimento sofrido – ação procedente em parte contra a prestadora do serviço e improcedente contra o segundo requerido, que recebeu os títulos por endosso e os protestou – apelo da autora insistindo na declaração de inexigibilidade dos cheques – inconformismo injustificado eis que as exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente só podem ser opostas a quem tenha participado do negócio – art. 25 da Lei 7.357/85 - cheques que circularam regularmente e estão na posse de terceiro de boa-fé – autora que não negou a emissão nem o inadimplemento dos títulos – manutenção da higidez dos títulos que se impõe - sentença confirmada - demanda procedente em parte - recurso improvido.*